Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-40.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001650-40.2018.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - PARANATINGA
Apelantes : BANCO BRADESCO S/A e RENIR LINO VIAN
Apelados : os mesmos
Processo número: 0001650-40.2018.8.11.0000
O presente recurso é proveniente da mesma demanda que deu origem ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1006192-22.2018.8.11.0000, distribuído à relatoria do eminente Des. Sebastião Barbosa Faria (cf. Id. no 69448537 - pág. 195).
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, (...)”, tornou-se prevento o Exm. Sr. Des. Sebastião Barbosa Faria em razão de ter tido sob sua ilustre relatoria o recurso acima citado.
Determino, pois, a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, de 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator